Tribunal: TJSP
Processo: 0004948-54.2011.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Retorno do STJ – Novo julgamento – Presença de omissão parcial – Boa-fé da empresa-vendedora – Ausência de comprovação.
– Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.